Tribunal: TJDFT
Processo: 0732836-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE. ATIVOS FINANCEIROS. EMBARGOS NA ORIGEM. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material.
2. Na hipótese, os embargos opostos na origem buscam a alteração da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, não atendendo aos interesses da embargante.
3. Acrescente-se, ainda, que o exequente pode pleitear judicialmente pela satisfação do seu crédito por meio da escolha do procedimento especial da alienação fiduciária, ou, caso queira, seguir o procedimento de execução de títulos extrajudiciais previsto no Código de Processo Civil, não há óbice para que ajuíze a demanda sob o rito que entende ser mais adequado a defesa do crédito pleiteado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.